Tribunal: TJDFT
Processo: 0738996-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENAS REDIMENSIONADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovados o depósito e a comercialização de entorpecentes, resta configurado o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Condenações por fatos posteriores ao apurado, mesmo que já transitadas em julgado, não podem ser utilizadas para afastar a causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei n.11.343/06 (tráfico privilegiado).
3. Recursos parcialmente providos.